Tribunal: TJDFT
Processo: 0711243-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. PNEUMOTÓRAX APÓS CIRURGIA ESTÉTICA. NEGLIGÊNCIA NO PÓS-OPERATÓRIO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais e morais, em decorrência de complicações oriundas de procedimento estético realizado por profissional médico. A sentença condenou o réu ao pagamento de indenização e custas processuais, com honorários fixados em 10% do valor da condenação.
2. O réu/apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, questiona a inversão do ônus da prova e nega responsabilidade civil, alegando inexistência de nexo causal entre sua conduta e os danos sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa no indeferimento de provas orais e de nova perícia; e (ii) saber se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil do médico (conduta culposa, dano e nexo de causalidade).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não configurado o cerceamento de defesa. O laudo pericial, complementado por esclarecimentos, foi considerado suficiente pelo juízo, inexistindo necessidade de novas provas. Aplicação do art. 370 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ quanto à autonomia do magistrado na condução do processo probatório.
5. A perícia confirmou erro de diagnóstico e de conduta do médico no acompanhamento pós-operatório. O apelante foi negligente ao não reconhecer e tratar prontamente o pneumotórax da paciente, quadro visível nas imagens do exame solicitado.
6. A responsabilidade subjetiva do médico foi adequadamente reconhecida, nos termos do art. 14, § 4o, do CDC, sendo válida a inversão do ônus da prova por hipossuficiência técnica da autora.
7. Configurado o ato ilícito, o nexo causal e os danos, é devida a indenização pelos danos materiais comprovados e pelos danos morais decorrentes do agravamento do quadro clínico e internação em UTI.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Teses de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de provas adicionais quando o conjunto probatório já se mostra suficiente à formação da convicção judicial. 2. É cabível a responsabilização civil do profissional médico quando comprovada a falha na prestação do serviço com nexo causal com os danos experimentados pelo paciente.”
———
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, e 14, § 4o; CPC, arts. 370, parágrafo único; 371; 479; 480; 282, § 1o; 283, p.u.; CC, art. 403.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.912.412/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 26.05.2025, DJEN 29.05.2025; STJ, REsp 1.953.007/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 19.05.2025, DJEN 22.05.2025; TJDFT, Acórdão 1600576, 0731944-72.2021.8.07.0001, Rel. Desa. LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a TURMA CÍVEL, j. 28/07/2022, DJe: 16/08/2022; TJDFT, Acórdão 1603244, 0715420-66.2022.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 02.08.2022, DJe 22.08.2022; TJDFT, Acórdão 1227725, 0714843-93.2019.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, j. 29.01.2020, DJe 13.02.2020, entre outros.